Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. LIMITES ARGUMENTATIVOS. ART. 479 DO CPP. ART. 478 DO CPP. QUESITAÇÃO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. DUPLA VALORAÇÃO. READEQUAÇÃO SEM AGRAVAMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A nulidade por violação ao CPP, art. 479, é relativa e exige demonstração concreta de prejuízo. A exibição de elemento ilustrativo pelo Ministério Público, sem relação direta com os fatos submetidos ao julgamento, não configurou deslealdade processual, nem comprometeu o contraditório substancial. Não há que se falar em nulidade do julgamento.
2. Os limites argumentativos previstos no CPP, art. 478, são taxativos. O uso de retórica persuasiva é compatível com o procedimento do Júri, vedado apenas o argumento de autoridade, sem nulidade quando a acusação se limita à exploração lícita das provas e da narrativa.
3. A alteração de quesito após os debates não evidencia nulidade, especialmente porque o CPP, art. 482, § 3o, preceitua que, para a elaboração dos quesitos, também serão consideradas as alegações das partes. Ademais, não houve impugnação oportuna, tampouco comprovação de prejuízo.
4. A decisão do Conselho de Sentença não se qualifica como manifestamente contrária à prova quando encontra amparo mínimo no conjunto probatório. A soberania dos veredictos afasta a possibilidade de revisão baseada apenas na existência de versões alternativas plausíveis.
5. É correta a análise negativa da culpabilidade em razão da quantidade de disparos e da premeditação. Entretanto, não é possível a dupla valoração da referida circunstância, ainda que com fundamentos distintos, razão pela qual se procede à realocação de um dos elementos (quantidade de disparos) para análise negativa das circunstâncias, o que não constitui reformatio in pejus.
6. As consequências do crime podem ser negativadas quando demonstrada repercussão que ultrapassa os limites próprios do tipo penal, como abalo psicológico e desenvolvimento de síndrome do pânico.
7. A reincidência e o deslocamento de qualificadora para a segunda fase constituem motivos aptos ao aumento da pena em fração superior a 1/6, preservada a individualização mesmo quando as penas dos corréus resultam idênticas em razão de circunstâncias pessoais equivalentes.
8. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre da ausência de efeito suspensivo da apelação, nos termos do CPP, art. 492, § 4o, e do entendimento fixado em repercussão geral pelo STF.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos.